Tribunal: STF
Processo: HC 80085
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
AÇÃO PENAL - FALSO TESTEMUNHO - PERDA DE OBJETO. Se o
processo, no qual teria restado configurado o falso testemunho, foi
fulminado pela conclusão de esbarrar no pressuposto negativo de
desenvolvimento válido, que é a coisa julgada, descabe potencializar
a natureza do crime de falso testemunho - formal - para pretender a
seqüência da persecução criminal.